Tribunal: TJBA
Processo: 8000504-71.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000504-71.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS

APELADO: LUCIANO CORTES SALES

Advogado(s)
:
JANNINE SERRA ARAUJO, ALESSANDRO DE OLIVEIRA SERAFIM

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. DECORRÊNCIA DA CONCRETIZAÇÃO DO RISCO INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA EXPLORADA PELA INSTITUIÇÃO PRIVADA
.
APELAÇÃO IMPROVIDA,
SENTENÇA MANTIDA
.

“Alteração das normas regulamentares do setor que se insere no risco do negócio da autora, de modo que não dá ensejo à aplicação da onerosidade excessiva - Inaplicabilidade de entendimento jurisprudencial construído em favor de consumidor, uma vez que não pode fornecedora beneficiar-se de normas jurídicas destinadas à tutela da parte vulnerável”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
8000504-71.2021.8.05.0080
,
de Feira de Santana em que figura como Apelante,
EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A
,
e como Apelada
,
LUCIANO CORTES SALES
.

A
cordam

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em,
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.